Tribunal: TJDFT
Processo: 0750580-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750580-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSSIVAL CARVALHO DOS SANTOS, ELIETE CARVALHO DOS SANTOS, ELISSANDRA CARVALHO DOS SANTOS, ELIANE CARVALHO ALBUQUERQUE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, JUTACIO CARVALHO DOS SANTOS, REGINALDO CARVALHO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ARLINDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Jossival Carvalho dos Santos e outros contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: (a) “a decisão agravada condicionou o prosseguimento do inventário à apresentação de certidão de regularidade fiscal cujo cumprimento se revela inviável aos embargantes diante de sua situação socioeconômica”; (b) “a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrem da imposição de um ônus processual impossível de ser atendido no prazo concedido, e não da controvérsia sobre a necessidade de quitação prévia de tributos para fins de homologação da partilha”; (c) “a suspensão do feito, ao menos por ora, não prejudicaria terceiros e nem perturbaria a ordem processual, mas, pelo contrário, resguardaria o direito dos sucessores de evitar a extinção prematura do inventário”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que “lhes sejam atribuídos efeitos infringentes (art. 1.024, § 4o, do CPC), para, suprindo-se a omissão apontada, suspender o andamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (“omissão”) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [probabilidade do direito vindicado, perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo] teriam sido devidamente indicadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de inventário conjunto dos bens deixados por Maria Romana Carvalho dos Santos, falecida em 19.1o.1995 (certidão de óbito id 208224616); Arlindo Alves do Santos, falecido em 14.02.2012 (certidão de óbito id 208224621) e Nicemaria Carvalho dos Santos, falecida em 07.1o.2019 (certidão de óbito id 208224625), em que o inventariante e demais herdeiros manifestaram concordância com a venda antecipada de imóvel pertencente ao espólio. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 28.1o.2025, teria sido autorizado pelo e. Juízo de origem a venda antecipada do imóvel pelo valor médio das avaliações juntadas (ids 223582004, 223582005 e 223582006), no valor de R$ 810.000,00, no prazo de 90 (noventa dias) (id 223761305); (b) em 16.5.2025, o inventariante teria solicitado a dilação do prazo por mais 180 (cento e oitenta dias), o que foi deferido pelo período de quatro meses (id 236559356); (c) em 13.10.2025, o inventariante novamente teria solicitado a dilação do prazo por cento e oitenta dias, o que foi indeferido (id 253672240); (d) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela duração razoável e eficiência da prestação jurisdicional, o que estaria em dissonância às sucessivas dilações de prazo, sobretudo porque o inventariante não teria demonstrado qualquer êxito no procedimento de venda do imóvel iniciado em janeiro de 2025, circunstância que poderia conduzir à indesejável paralisação do processo por tempo indefinido, situação incompatível com os princípios da celeridade e efetividade processual. Além disso, apesar da necessidade de quitação da dívida de ITPU e TLP em aberto (caso exista), não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque a homologação da partilha e expedição do formal prescindem do prévio recolhimento do ITCMD (CPC, art. 659, § 2o c/c STJ, tema 1.074), porquanto, a princípio, poderia se tratar de procedimento de inventário pelo rito de arrolamento sumário, tendo em vista que as partes são maiores e capazes e o plano de partilha teria sido apresentado em concordância entre as partes (CPC, art. 659 e ss). Importante assinalar, ainda, que a existência de dívida, perante a Fazenda Pública, não obsta a prolação de sentença de partilha, pois o pagamento da dívida (IPTU/TLP), aparentemente, estaria garantido pelo valor do bem (CPC, art. 654, parágrafo único). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. AFASTAMENTO. TEMA 1.074/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação de inventário pelo rito de arrolamento sumário, na qual o magistrado indeferiu o pedido de homologação do esboço de partilha em razão da ausência de pagamento das dívidas de IPTU e do recolhimento prévio do ITCMD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir a regularidade da expedição de formal de partilha sem a prévia quitação do ITCMD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.074, fixou entendimento pela desnecessidade do prévio recolhimento do ITCMD como condição para homologação da partilha no arrolamento sumário. 4. Subsiste a obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, conforme artigos 659, §2o, do CPC e 192 do CTN. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A homologação da partilha e expedição do formal prescindem do prévio recolhimento do ITCMD no arrolamento sumário. 2. Permanece necessária a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, §2o, 662; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Tema 1.074, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 28/10/2022. (Acórdão 1977982, 0749042-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015.RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL.RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha apresentada nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário. 1.1.Em suas razões recursais, o Distrito Federal assevera que o bem não poderia ter sido adjudicado sem prévia quitação ou comprovação de isenção quanto aos tributos incidentes sobre o imóvel. 2.Incasu, é fato incontroverso tratar-se de arrolamento sumário, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 2.1.O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível, de modo a dar concretude ao princípio da duração razoável do processo. 2.2. Assim, a exigência de quitação dos tributos incidentes sobre os bens a serem transmitidos não mais é necessária no arrolamento sumário. 3.Por conta dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis.3.1. Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal. 4.Ao contrário do afirmado pelo apelante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art.664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art.659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum.4.1. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.4.2. Precedente Turmário: “(...)O Novo Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Publica para o lançamento administrativo do tributo cabível.(...)” (20150710123720APC, Relator: Gislene Pinheiro,2a Turma Cível, DJE: 15/08/2016). 5.Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às sua (Acórdão 1125588, 20170710078510APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 24/09/2018.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que a questão a respeito da necessidade do pagamento de eventual passivo tributário (ITPU e TLP) teria sido devidamente explicitada na decisão ora revista, não evidenciado perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que “o pagamento da dívida (IPTU/TLP), aparentemente, estaria garantido pelo valor do bem (CPC, art. 654, parágrafo único)”. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator